Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. ÔNUS SOBRE O IMOVEL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou o argumento de nulidade da hasta pública.
2. O edital de hasta pública deve conter, além da descrição do bem, menção à existência de ônus ou gravame. Artigo 686 do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise, não há a necessidade de se consignar a existência de ônus sobre o bem levado à hasta pública, pois a constrição realizada recaiu sobre eventuais créditos sobressalentes que possam existir no processo em favor da executada e não sobre o próprio imóvel levado à alienação.
4. Para a declaração da nulidade de ato processual é necessária a prova da existência de prejuízo à parte (princípio da pas de nullité sans grief), conforme determina o art. 282, §1o do CPC, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.